Tribunal: TJPA
Processo: 0810492-90.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810492-90.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: M M COMERCIO DE PETROLEO LTDA

AGRAVADO: JURUA FLORESTAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810492-90.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

AGRAVANTE: M M COMERCIO DE PETROLEO LTDA

ADVOGADO: PIETRO MANESCHY GASPARETTO OAB/PA18.916

AGRAVADO: JURUA FLORESTAL LTDA

ADVOGADO: TALISMAN SECUNDINO DE MORAES SENIOR. OAB/PA 2.999

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPACHO QUE POSTERGA PEDIDO DE REMOÇÃO DE BENS PENHORADOS PARA APÓS AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA
. NÃO CABIMENTO DA INSURGÊNCIA RECURSAL.
ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS PELO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA SE MANIFESTAR SOBRE O DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ATUALIZADO, SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
À
UNANIMIDADE.

1.O ato judicial que reserva

manifestação acerca de pedido de remoção do bem, após a reavaliação do seu valor, não possui conteúdo decisório, motivo pelo qual é
irrecorrível (artigos. 1.001 e 1.015 do CPC).

2.Configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a ausência de intimação do agravado/executado para a manifestação acerca dos cálculos de atualização do débito, para fins de penhora via BACENJUD.

3. Ausente os requisitos legais autorizadores da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL pretendida, pois necessário a intimação da parte agravada/executada, para manifestação acerca da atualização do débito.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia
28
de
julho
de
2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante
da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura, Desa. Eva do Amaral Coelho

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810492-90.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

AGRAVANTE: M M COMERCIO DE PETROLEO LTDA

ADVOGADO: PIETRO MANESCHY GASPARETTO OAB/PA18.916

AGRAVADO: JURUA FLORESTAL LTDA

ADVOGADO: TALISMAN SECUNDINO DE MORAES SENIOR. OAB/PA 2.999

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

RELATÓRIO

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
M M COMERCIO DE PETROLEO LTDA
objetivando a concessão de antecipação de tutela recursal,
em razão de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/Pa, que indeferiu pedido de penhora dos ativos financeiros via BACENJUD, sob o fundamento da necessidade de intimação do agravado, e deixou para se manifestar acerca do pedido de remoção de bens penhorados, após a reavaliação dos mesmos, por Oficial de Justiça nos autos de Ação de Execução Extrajudicial (processo n.0002015-90.2011.8.14.0006
), promovida em desfavor de JURUA FLORESTAL LTDA
.

Em breve histórico, nas razões recursais de Id. 2524037, o Agravante alega a impossibilidade de incidência da Lei de Abuso de Autoridade, como fundamento para o indeferimento do pedido de penhora de ativos financeiros via BANCEJUD.

Prossegue aduzindo, acerca na necessidade de deferimento do pedido de remoção dos bens penhorados e de seu depósito em mãos do exequente/agravante, por se tratar de medida prescrita no art. 840 do CPC.

Pugna por concessão de antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o bloqueio de contas do Agravado, remoção e deposito dos bens penhorados em favor do agravante.

O recurso foi inicialmente distribuído em regime de plantão, ao e. Desembargador Jose Roberto Pinheiro Maia Junior.

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito, ocasião em que foi indeferido o pleito de antecipação da tutela recursal. (ID 2668171 - Pág. 1/2)

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 2948003.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 28 de julho de 2020
.

Belém (PA), 16 julho de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I.DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente efetivado, consoante comprovantes. Dele conheço.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação cinge-se em verificar eventual equívoco da sentença
proferida
em
primeiro grau
que indeferiu pedido de penhora dos ativos financeiros via BACENJUD, sob o fundamento da necessidade de intimação do agravado, e deixou para se manifestar acerca do pedido de remoção de bens penhorados, após a reavaliação dos mesmos, por Oficial de Justiça nos autos de Ação de Execução Extrajudicial, processo n.0002015-90.2011.8.14.0006
, promovida em desfavor de JURUA FLORESTAL LTDA
.

Quanto ao pedido de remoção dos bens penhorados, observa-se que o despacho agravado, tão somente postergou a análise do pedido.

A decisão que posterga a apreciação do pedido de remoção dos bens, após a devida reavaliação, por oficial de justiça, não detém cunho decisório, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos em que dispõe o artigo 1.001 do CPC-15.

Nesse ponto, o presente recurso de agravo de instrumento afigura-se manifestamente inadmissível, pois ataca provimento sem cunho decisório.

Depois, no caso concreto, a petição que apresentou a atualização do débito e ensejou o despacho agravado, informa que a ação de execução, na origem, permaneceu paralisada por 4 (quatro) anos.

Observa-se que,
o débito original sofreu considerável elevação, em razão do curso temporal, o que justifica a intimação do agravado/devedor para se manifestar acerca dos novos cálculos apresentados, conforme determina o art. 10 do CPC.

Nesse particular, em face da alteração no valor que originou a execução, o deferimento de bloqueio de ativos financeiros da empresa agravada, sem a

oitiva da parte, constituiria violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Colaciono jurisprudência de tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. NÃO
INTIMAÇÃO
DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO AO NOVO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA. EVIDENCIADO O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO, ACERCA DO PEDIDO DE PROVA ORAL. VEDADA DECISÃO SURPRESA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Caso dos autos em que evidenciado o cerceamento de defesa, diante da sentença prolatada pelo juízo, sem apreciação quanto ao pedido de produção de provas,
e sem oportunizar à parte executada, ora embargante, manifestar-se sobre o cálculo atualizado do débito existente, tratando-se de verdadeira decisão surpresa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
Além disso, as partes sequer foram
intimadas
para a apresentação de memoriais. Determinação de desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem e regular prosseguimento da instrução probatória. Sentença desconstituída, em decisão monocrática. Recurso provido. (Apelação Cível, Nº 70083288076, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 26-03-2020)

Data de Julgamento: 26-03-2020

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDIAL - CÁLCULOS APRESENTADOS - AUSÊNCIA DE OITIVA DO EXECUTADO - AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. Configura cerceamento de defesa e, por conseguinte, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a ausência de intimação do executado para manifestação acerca dos cálculos de atualização do débito para fins de pagamento do quantum executivo. (TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0699.00.010441-3/003, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2016, publicação da súmula em 07/10/2016)

Quanto a alegação de
inaplicabilidade da Lei n.13.869/19, em prejuízo da agravante
, observo que as razões para indeferimento do pedido de penhora via BANCEJUD, dizem a respeito a necessidade de observância do art. 10 do CPC, razão porque deixou de analisar o tema exposto no recurso de agravo de instrumento.

Deste modo, sem argumento capaz de desconstituir os fundamentos do despacho objurgado, vez que pautados na observância dos preceitos constitucionais e infraconstitucionais.

VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO, MANTENDO A DECISÃO HOSTILIZADA, EM TODOS OS SEUS TERMOS, DEVENDO O MAGISTRADO PROSSEGUIR NA ANÁLISE E INSTRUÇÃO DO FEITO.

Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 1%

sobre o valor atribuído na condenação, torno-os definitivos, conforme art. 85, §§ 2º e 11 do CPC/2015.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 28 de julho de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 10/08/2020